Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729851-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 61768184(AI), proferidas nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709811-31.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator